Tribunal: STF
Processo: HC 218715
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Renan dos Santos Carvalho, em favor de Adriano Soares de oliveira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 738.310 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.33/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal, a qual manteve a sentença por seus próprios fundamentos. (eDOC 2, p. 85)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ postulando, em suma, a absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas que lastrearam a condenação. 



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA LÍCITA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES VERIFICADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade.



    2. Hipótese em que os policiais militares receberam denúncia anônima da traficância pelo réu e, ao o abordaram em via pública, foi apreendido com 2 tijolos de maconha. Após a busca pessoal, recolheram na sua casa mais 24 tijolos de maconha, com peso total de 22.603,52g, 2.296 invólucros de cocaína (1.468,75g), 151,93g de crack e 178 frascos de lança perfume. Tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência, consoante pacífico entendimento desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido”. (eDOC 2, p. 138)



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a absolvição do paciente, haja vista a ausência de provas aptas a ensejar a condenação. 



    Argumenta, ainda, que a entrada dos policiais na residência do réu ocorreu de forma fraudulenta, haja vista a ausência de mandado judicial.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento.



    Isso porque tanto o juízo de origem quanto o TJSP, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas.



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido em sede de apelação criminal:



    “Apesar do esforço dispendido pela Defesa, o conjunto probatório perfilhado aos autos não deixa margens para dúvidas acerca da prática do delito pelo réu. Interrogado em solo policial, Adriano optou por permanecer silente e por se manifestar somente em juízo (fls. 10). Sob o crivo do contraditório, negou a traficância, alegando que caminhava pelo local dos fatos quando policiais o interpelaram, perguntaram se possuía registros criminais,indagaram sobre um roubo e o conduziram a um condomínio de prédios em bairro diverso, onde os agentes públicos trouxeram alguns sacos e o conduziram para a delegacia. Indagado, disse que, em seu poder, havia apenas a quantia de R$2.400,00 proveniente da venda de um veículo, negando que residisse no local ou que estivesse em poder de uma mochila (gravação digital)



    As escusas apresentadas pelo acusado, contudo, foram frontalmente afastadas pelos policiais Alberto Theodoro da Cunha Filho e Douglas da Silva Clemente, os quais, de forma harmônica e complementar,narraram as circunstâncias em que se deram os fatos. Relataram que estavam em patrulhamento quando receberam informações de que, no endereço em questão,um indivíduo estaria guardando entorpecentes. Diante disso, rumaram ao local e,em patrulha dentro de um conjunto de prédios, visualizaram o réu, o qual possuía as mesmas características informadas, saindo de uma das unidades. Resolveram,então, por abordá-lo, encontrando, na mochila em poder dele, dois tijolos de maconha. Ao ser indagado, o acusado informou que haveria mais drogas em seu apartamento, para onde se dirigiram. Em revista ao local, apreenderam mais tijolos de maconha, invólucros contendo cocaína e crack, frascos contendo lança perfume, além de significativa quantia de dinheiro e cadernos com anotações,tendo o réu admitido que gerenciava o tráfico (fls. 8, 9 e gravação digital).



    A prática da traficância é corroborada, ainda, pela quantidade e variedade de tóxicos (conforme auto de apreensão de fls. 16/17, auto de constatação de fls. 32/37 e laudos definitivos de fls. 211/218), pela forma como estavam embalados, além da apreensão da quantia de R$2.400,00 em dinheiro e três cadernos contendo anotações do tráfico.



    (…)



    No caso em análise, não há motivos para se desconsiderar os depoimentos prestados pelos agentes da lei, mormente quando seguros e categóricos, anotando-se que a Defesa não produziu nenhuma prova concreta a indicar que eles teriam algum motivo para incriminar o apelante injustamente.



    (…)



    Oportuno ressaltar que o fato de o acusado não ter sido flagrado no exato momento em que entregava droga para o consumo de terceiro não altera o deslinde da demanda, pois, como é cediço, o tráfico ilícito de entorpecentes é de conteúdo variado ou misto alternativo, de sorte que o indivíduo trazer consigo e manter em depósito alucinógenos, conforme ocorreu na presente hipótese, já se mostra suficiente para a configuração do crime previsto no artigo 33da Lei de Drogas. Destarte, diante do conjunto probatório amealhado aos autos, todo no sentido da prática do delito de tráfico de entorpecentes pelo réu,mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório”. (eDOC 2, p. 86-87)



          Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de recurso ordinário em habeas corpus.



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Por fim, no que concerne a suposta ilegalidade do flagrante apontado pela defesa, não verifico possibilidade de acolhimento.



    Isso porque no crime permanente (tráfico de drogas), a situação de flagrância se protrai no tempo, de modo que a cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial.



    Por oportuno, cito RE 603.616/RO (tema 280), de minha relatoria:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    Cito, a propósito, julgados de ambas as Turmas:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE-AgR 1.131.415 AgR / SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018)



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE-AgR 1.129.179/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018)



    Ante o exposto, denego a ordem do presente habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente